Tribunal: TJES
Processo: 5000487-26.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-26.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERASMO MARTINS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000487-26.2024.8.08.0039

RECORRENTE: ERASMO MARTINS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
SUSPENSÃO DE CONTA.
COMPRA CANCELADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTO DO
VALOR.
VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerente/recorrente
ERASMO MARTINS DE OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau (ID 15007715) nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, que assim decidiu:
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, e, por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
)”
.

Em sede recursal (ID 15007716), a parte recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, anulando a compra e o negócio jurídico, com a devolução das 12 (doze) parcelas da compra e que seja reconhecido o dano moral.

Contrarrazões apresentadas ao ID
15007722.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, recebendo-o, tão somente no seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

A sentença fora proferida no fato de que a parte autora não teria demonstrado qualquer prejuízo material com a compra, que teria sido cancelada e nenhum valor teria sido cobrado do consumidor.

Verifico que a parte autora apresentou um comprovante de compra (ID 15007073) no valor total de R$ 1.351,92, parcelada em 12 vezes no cartão de crédito.

De outra banda, assim como consta da conclusão da sentença, o autor não comprova a cobrança mês a mês dos valores, eis que apenas junta o montante do valor pago no cartão (ID 15007075), sem informação acerca do mês, e, ainda, a inclusão da compra no cartão indicada (ID 15007076), mas sem a demonstração de pagamento das parcelas.

Em nenhum momento a parte autora trouxe aos autos extrato mês a mês para demonstrar que os valores foram descontados, mesmo com a compra cancelada, ou, ainda, que as parcelas descontadas não restaram estornadas, ônus que lhe competia para que trouxesse o mínimo de verossimilhança às suas alegações.

Verifico, ainda, que a requerida agiu dentro dos limites de seu contrato, eis que a parte autora, confessadamente,
compartilhou sua conta com terceiras pessoas, o que não é permitido, segundo item 4 do contrato, cabendo a sanção de suspensão ou desativação da conta.

Inexistindo qualquer ato ilícito praticado pela requerida, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
e NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)